Tribunal: TJDFT
Processo: 0744735-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUBSTANCIAL COMPROMETIMENTO DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA. DECISÃO REFORMADA.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

2. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". Outrossim, o § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil preceitua presumir-se “[...] verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Contudo, não se pode emprestar à alegação de insuficiência veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao julgador, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça.

3. Os elementos carreados aos autos convergem à presunção de hipossuficiência financeira do autor, que, a despeito de auferir remuneração bruta bastante superior à média nacional, demonstra estar substancialmente comprometido com inúmeros empréstimos e financiamentos.

4. Recurso conhecido e provido.